Tribunal: STF
Processo: HC 216761
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de roubo. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Medida socioeducativa de internação. Crime cometido com violência e grave ameaça – art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Bis in idem. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do adolescente J.M.S.S., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 709.571/SP. 



    Ao Paciente foi imposta, de forma definitiva, a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (evento 11, fls. 11-4).



    Extraio do ato dito coator (evento 13-4):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 122, I, DO ECA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que, no ato infracional análogo ao crime de roubo, cometido mediante emprego de simulacro de arma de fogo, está implícita a grave ameaça ou violência à pessoa, apta a autorizar a aplicação da medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. ” 



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que impôs a medida socioeducativa de internação. Pontua que a medida imposta é ‘prejudicial ao adolescente, que já foi devidamente reeducado pelos mecanismos do Direito Penal Juvenil’. Assevera que ‘desapareceu a justa causa justificadora para a internação do adolescente, porquanto ‘o adolescente cumpriu satisfatoriamente e adequadamente a medida socioeducativa de Liberdade Assistida (...), sob pena de violar a regra do non bis in idem’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, estudo, trabalho fixo, suporte familiar e participação de menor importância na dinâmica dos fatos. Requer, em medida liminar e no mérito, a ‘cassação da ordem de internação do paciente’.



    É o relatório.



    Decido. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, “a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão” (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    De outro lado, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso, o Tribunal local entendeu pela aplicação da medida socioeducativa de internação, tendo em vista que ‘o ato infracional análogo ao crime de roubo majorado guardaria considerável gravidade, por atingir, a um só tempo, o patrimônio e a incolumidade física e psíquica da vítima, bem jurídicos tidos por fundamentais pelo legislador. Tratando-se de conduta altamente reprovável, apta a justificar a aplicação da medida de internação, nos termos do art. 122, I e II, do E.C.A. Ademais, o exame da prova recomendaria a imposição dessa medida, diante da gravidade do ato infracional, porquanto o roubo fora realizado com simulacro de arma de fogo e mediante o concurso de agentes, se adequaria consequentemente, às exigências impostas pelo E.C.A., no sentido da aplicação da extrema.’ (evento 11, fl. 13, grifei)



    Ademais, o Tribunal local inferiu pela adequação da medida mais gravosa ao caso concreto, porquanto, ‘apesar de sua primariedade, o representado vem reiterando na prática de atos infracionais graves, havendo sido representado por tráfico de drogas, tendo sido determinada inclusive a internação provisória’.  (evento 11, fl. 13, grifei)



    A Corte Superior, na mesma toada - ao ratificar a decisão da instância anterior -, consignou que ‘a prática de violência e grave ameaça contra a vítima é fundamento para aplicação da medida socioeducativa de internação (AgInt no AREsp n. 1.011.961/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/2/2017)’. (evento 13, fl. 4)



    Diante desse contexto, julgada procedente a representação quanto à prática de ato infracional análogo à conduta tipificada como roubo qualificado, incide, em tese, o disposto no art. 122, I, da Lei 8.069/90:



     “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada  quando:



          I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça  ou violência a pessoa;”



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘O Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência do STF consideram o ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência a pessoa como sendo passível de aplicação da medida de internação’ (HC 97.183/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Embora a medida de internação seja excepcional e se possa razoavelmente divergir acerca de sua pertinência em casos limítrofes, na hipótese dos autos - ato infracional praticado mediante grave ameaça e reiteração na prática de atos infracionais -, reputo justificada, nesta análise, a manutenção da medida socioeducativa de internação. A Corte local aplicou medida que lhe pareceu mais adequada e proporcional à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sopesando, naquele momento, a gravidade em concreto do ato infracional.



    De mais a mais, para dissentir dos fundamentos das decisões anteriores e acolher a pretensão defensiva acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao Paciente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Por fim, quanto à tese defensiva de bis in idem na aplicação da medida socioeducativa de internação, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora